Tribunal: TJMT
Processo: 1029563-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029563-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA CRISANTO - CPF: 830.644.271-72 (APELADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à apelação para
determinar que a apelada repare todos os vícios supra elencados e descritos no laudo pericial, assim como ressarça a apelante pelo dano moral em R$ 10.000,00, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
, além de impor o pagamento das
custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante argui que há omissão e contradição no aresto uma vez que não apreciou corretamente o laudo pericial, além de ter determinado a reparação por danos morais sem que houvesse prova do abalo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à apelação para
determinar que a apelada repare todos os vícios supra elencados e descritos no laudo pericial, assim como ressarça a apelante pelo dano moral em R$ 10.000,00, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
, além de impor o pagamento das
custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante argui que há omissão e contradição no aresto uma vez que não apreciou corretamente o laudo pericial, além de ter determinado a reparação por danos morais sem que houvesse prova do abalo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante argui que há omissão e contradição no aresto uma vez que não apreciou corretamente o laudo pericial, além de ter determinado a reparação por danos morais sem que houvesse prova do abalo.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos, laudo pericial e provas produzidas e anexadas aos autos
foram apreciados e, delimitada a questão principal,
o caso foi
detidamente analisad
o
e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pel
a
embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com
Embargos.

A respeito dos dois pontos destacados pelo embargante, n
o acórdão consignou-se:

Embora o laudo tenha ao final concluído que os vícios são mínimos e não comprometem o valor imobiliário,
o fato é que quem compra um imóvel para morar nele e não para especulação imobiliária, como é o caso dos autos já que se vê nas fotos que há uma família habitando o local, espera
recebe-lo
pelo menos como foi oferecido, sem nenhum vício.

Ademais,
na transcrição acima, extraída do laudo, descreve diversos problemas que, evidenciam-se, não são pelo uso, isso porque não pode se crer a existência desses desgastes em menos de 5 anos de uso, um imóvel é feito para durar, não é descartável.
Destacam-se:

-
arranhões
no revestimento cerâmico;

-
ondulações
visíveis e problemas na pintura (posteriormente corrigidas);

-
problemas
nos trincos de diversas portas que impede o fechamento adequado e faz com a abertura seja parcial;

-
porta
da suíte com alizar solto;

-
portas
com sinais visíveis de trincas e fissuras junto aos alizares.

-
porta
de vidro em dimensão bem menor do que a que consta no projeto, tem problemas na fechadura sendo necessária uma haste de metal para escorar;

-
janelas
instaladas de forma invertida (reinstaladas na forma adequada), mas ainda apresentam problemas nos trincos (de plástico), dificultando a abertura e fechamento.

-
vaso
sanitário da suíte, instável (com risco de acidente e de vazamento).

Além da responsabilidade consumerista, o art. 618 do Código Civil estabelece que o empreiteiro responde por vícios de construção apresentados em 5 anos.

(...)

O abalo emocional de quem adquire um bem que é considerado permanente, de alto valor, especialmente para estabelecer residência no local, que sonha com a casa própria, e
recebe um imóvel já com dois meses de atraso após a prorrogação de 180 dias e ainda com os diversos vícios supra elencados, com construção diferente daquela que lhe foi oferecida
, caracteriza o ilícito que autoriza a reparação por danos morais
, que neste caso, considerando os fatores elencados no art. 944 do Código Civil, arbitro em R$ 10.000,00.

Desse m
odo, não se verifica nenhum dos vícios apontados.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025